Tribunal: TJDFT
Processo: 0742402-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742402-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: E.D.P.P. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0709539-81.2022.8.07.0009, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. Embora a decisão liminar de id. 129372968 tenha descrito o tratamento necessário à parte autora, no dispositivo da decisão constou apenas o tratamento com eletroestimulação TASES. Desta forma, defiro a liminar incidental pleiteada no id. 136642863, para determinar ao requerido que autorize e custeie o tratamento ininterrupto com PediaSuit, Método Bobath e eletroestimulação TASES, solicitado pela neurologista que o acompanha, Dra. Ellen de Souza Siqueira, CRM-DF 18099, junto à Clínica Neuropedia, a qual fica localizada no SGAS 915, bloco C, sala 301/312, Edifício Office Center e oferece todas as terapias de que precisa o autor – até que haja cadastramento de clínica especializada neste tratamento junto à rede credenciada da Ré – pelo tempo que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da parte autora, a ser devidamente definido pela médica responsável por seu acompanhamento. Fixo o prazo de cinco dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento dos termos desta decisão, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de URGÊNCIA. No mais, anote-se conclusão para julgamento. Dou ao presente ato FORÇA DE MANDADO, a ser cumprido para fins de INTIMAÇÃO.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24083805), em síntese, que não recusou o custeio do tratamento médico indicado ao agravado, tendo direcionado o paciente para instituição médica especializada para a efetivação dos cuidados pretendidos pelo ora recorrido. Argumenta que a “eletroestimulação TASES” não consiste propriamente em tratamento médico, mas de técnica a ser utilizada exclusivamente por fisioterapeutas. Acrescenta que é inadequada a determinação de custeio de tratamento sem a fixação de qualquer limite. Também aduz que, caso mantida a obrigação de custeio do tratamento médico referido, deve haver a prestação por meio da rede de profissionais credenciados ao plano de saúde oferecido pela recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da obrigação de custeio do tratamento pretendido ou que seja determinado o cumprimento por meio da própria rede credenciada do plano de saúde. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 42196005). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso o Juízo singular proferiu decisão aos 28 de junho de 2022, ocasião em que apreciou a possibilidade de custeio do tratamento médico pretendido pelo recorrido (Id. 129372968 dos autos do processo de origem). A decisão ora impugnada, proferida aos 18 de novembro de 2022, no entanto, apenas corrigiu o nome do tratamento médico pretendido, tendo mantido, aliás, a indicação prévia da “Clínica Neuropedia” como local de prestação do aludido serviço (Id. 142924950 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto não é possível admitir a rediscussão de questões já impugnadas tempestivamente pela recorrente. As questões referidas já foram objeto de exame por ocasião da interposição do agravo de instrumento no 0724324-75.2022.8.07.0000. Diante desse contexto os tópicos suscitados pela recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Assim, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator